Tribunal: TJDFT
Processo: 0703693-83.2022.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. VEÍCULO. DIVÓRCIO. SEPARAÇÃO DE FATO.
I – A separação de fato é o marco temporal para cessar a comunicabilidade dos bens.
II - É improcedente o pedido de sobrepartilha de bem adquirido após o fim da convivência conjugal, pois não há prova de esforço comum na aquisição.
III – Apelação conhecida e desprovida.